Tribunal: TJPA
Processo: 0802853-58.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802853-58.2024.8.14.0028

APELANTE: JANDIRA MOREIRA TORRES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0802853-58.2024.8.14.0028

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JANDIRA MOREIRA TORRES

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Alegação de inexistência de contratação. Comprovação da regularidade do contrato. Depósito em conta de titularidade do autor. Ônus probatório satisfatoriamente cumprido pelo banco. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Jandira Moreira Torres contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando o reconhecimento da inexistência de contrato de empréstimo consignado, o cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, ao reconhecer a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) apurar se o Banco Apelado se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da avença; (iii) analisar a necessidade de produção de prova pericial; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados.

III.
Razões de decidir

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por envolver relação de consumo entre a parte autora, como consumidora final, e o banco requerido, fornecedor de serviços financeiros, conforme Súmula 297 do STJ.

4.

Embora deferida a inversão do ônus da prova, o banco se desincumbe satisfatoriamente do encargo probatório ao apresentar contrato assinado com identificação biométrica, geolocalização, documentos pessoais do contratante e comprovante de transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da autora.

5.

A alegação de que o IP de acesso estaria vinculado a município diverso não comprova, por si só, vício na contratação, sendo ônus da parte autora demonstrar sua efetiva localização à época da contratação, o que não ocorreu. Ademais, sequer foi requerida produção de prova testemunhal.

6.

A parte autora, em réplica, requereu o julgamento antecipado da lide, afastando a necessidade de produção de outras provas, inclusive a perícia grafotécnica posteriormente requerida em sede recursal.

7.

O entendimento fixado no Tema Repetitivo 1061 do STJ prevê que a instituição financeira deve comprovar a autenticidade do contrato impugnado por qualquer meio de prova legal ou moralmente legítimo, e não exclusivamente por perícia. No caso, a documentação apresentada é suficiente para atestar a validade da contratação.

8.

Não configurado qualquer vício ou defeito na prestação do serviço, tampouco comprovado o erro ou fraude, inexiste suporte fático para a condenação em danos morais ou repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando comprovada mediante documentos pessoais, assinatura digital, geolocalização e depósito em conta de titularidade do contratante. 2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos que corroborem suas alegações de inexistência de contratação. 3. O banco satisfaz seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar contrato e comprovante de liberação do crédito, sendo desnecessária a perícia grafotécnica quando há outros meios de prova idôneos. 4. Não há dano moral presumido nos casos em que se comprova a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos efetuados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 6º, 355, I, 373, II, 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061 – REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 17.12.2021; STJ, Rcl 43515/CE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.06.2022; TJPA, AC 9917633, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.06.2022; TJPA, AC 9338364, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 03.05.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802853-58.2024.8.14.0028

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JANDIRA MOREIRA TORRES

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JANDIRA MOREIRA TORRES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
– julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Narra a exordial, em resumo, que o Autor foi surpreendido com descontos de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário supostamente realizado com o requerido, com descontos mensais de R$204,20 (duzentos e quatro reais e vinte centavos), referente ao contrato nº
243974608
(PJe ID 25246107 - Pág. 3), afirmando desconhecer a pactuação, motivo pelo qual pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica e o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário, referente ao contrato supracitado, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício e indenização por dano moral. Juntou documentos.

Em contestação, o Banco Requerido defende a validade das contratações, esclarecendo, em resumo, que o contrato nº 243974608 (PJe ID 25246169) foi celebrado em 06/09/2022, no valor de R$7.446,08, a ser quitado em 84 parcelas de R$204.30, valor este disponibilizado via ted na conta de titularidade do autor (PJe ID 25246170).

O feito foi julgado totalmente improcedente (PJe ID 25246177).

Irresignado com a sentença de improcedência (PJe ID 25246179), a parte Recorrente sustenta que o Banco não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que juntou contrato com diversos erros sobre o autor, formalizado de forma unilateral, alegando ainda, inexistir comprovação da anuência válida da parte.

Nesses termos, postula que seja o apelo:

“a) Julgar procedente o pedido de declaração de inexistência dos débitos referente ao contrato de empréstimo consignado nº 010016088149; b) Subsidiariamente, requer a realização da perícia grafotécnica. c) Condenar a parte Apelada ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados em decorrência do contrato ilegal, nos termos do art. 42, CDC; d) A procedência da condenação em danos morais, nos termos da exordial; e) A condenação exclusiva da parte Apelada ao pagamento integral dos honorários de sucumbência.”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 25246181), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo apelante, em seu benefício previdenciário
.

Pois bem.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”.

No caso concreto, assento, de plano, que as circunstâncias dos fatos apurados demonstram não ter havido fraude ou qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que
o autor firmou o contrato anexado
aos autos, tendo assinado a pactuação, ocasião em que exibiu seus documentos pessoais, compatíveis com os informados na exordial, bem como recebeu o valor ajustado contratualmente, uma vez que efetivado o depósito em conta de sua titularidade, o que ficou demonstrado inclusive pelo próprio autor ao apresentar o seu extrato bancário (PJe ID 25246165).

Com efeito, vejo que a tese defendida pelo Autor girava em torno do desconhecimento da avença, contudo o Banco Apelado, repito, apresentou nos autos as Cédulas de Crédito Bancário na qual o ora Recorrente anuiu no contrato de forma eletrônica, com biometria facial e geolocalização (PJe ID 25246169).

A despeito da parte autora ter juntado documento que identifica a localização do IP do dispositivo, onde consta localização diversa do seu município de moradia, isto não invalida a contratação, tendo em vista a que localização do IP estar em outro município de mesmo estado não significa, por si só, que a parte não estava de fato naquela localização. Ora, se pretende demonstrar que não contratou, pois não estava no município de Barcarena, deveria a parte ter juntado provas de sua efetiva localização, como fotos ou recibos. Inclusive, sequer requereu prova testemunhal, pelo contrário, requereu o julgamento antecipado da lide

Imperioso colacionar o seguinte excerto da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“De proêmio, o caso em tela denota a incidência do Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor figura como destinatário final e o requerido como fornecedor, nos termos do art. 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, em que pese a relação havida entre as partes ser de consumo, bem como a inversão do ônus da prova deferida nos autos, cabe ao juiz a apreciação dos aspectos de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso, a narrativa dos fatos não confere verossimilhança às alegações autorais e invertido o ônus probatório, o requerido apresentou o contrato assinado pela parte autora, comprovado a legalidade dos descontos.
”.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, destaco os seguintes julgados desta e. Corte:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”.
(TJPA. 9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA. 9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).

Ad cautelam
, tendo em vista a alegação da exordial de que jamais firmou contrato com o aludido Banco e, em sendo exibido o contrato pactuado, ainda que tivesse sido suscitada a tese de falsidade do contrato, pertinente trazer à colação o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Assim, no aludido julgado, restou determinado que
a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Com efeito, entendo que, no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo como já destacado alhures, suficiente a exibição do contrato e do comprovante de transferência para confirmação da legalidade da avença
(PJe ID 25246169 e ID 25246170).

Ademais, rememoro que a própria apelante pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, e 356, I e II do CPC em sua réplica de ID 25246173.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito recente julgado da Corte Cidadã, veja-se:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO SABINO SOBRINHO, "com fundamento no Art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal e no Art. 988, incisos II e IV, §1º do CPC" (na fl. 3), em face de acórdão do eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos moldes dos seguintes excertos:

"1.O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (TEMA 1061 - REsp nº 1.846.649/MA).

2.Na hipótese, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia.
Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário
." (nas fls. 580/581).

O acórdão reclamado negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, sob o argumento de que o aresto recorrido coincide com a orientação firmada por esta Corte no julgamento de precedente qualificado proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que definiu a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

O caso dos autos trata de "ação declaratória de nulidade/inexistência c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais apresentada por Antônio Sabino Sobrinho em face do Banco Itaú Consigando S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário (nº 595412427) junto ao banco réu, mútuo este não reconhecido" (na fl. 302).

A parte reclamante, em síntese, afirma que "tanto o M.M Magistrado de 1º grau, como a Câmara de Direito Privado e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizaram critério subjetivo para sustentar a autenticidade da suposta assinatura inserida no contrato impugnado pelo Reclamante, pois imputaram como legitima a contratação MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE OCULAR da suposta 'assinatura' inserida no contrato bancário questionado, mesmo tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor da Reclamada e esta permanecendo inerte sem provar a autenticidade da 'assinatura' mediante perícia técnica" (na fl. 10), que "o contrato bancário questionado é presumidamente verdadeiro, no entanto, impugnado sua autenticidade pelo consumidor, tal situação perdura até que se demonstre a sua veracidade pela parte que produziu a prova contestada, mediante perícia técnica" (na fl. 11) e que "o Julgador não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão a autenticidade da assinatura e, ainda, NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS PARA A AFERIÇÃO DE SUA VERACIDADE E, A CONSEQUENTE, LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO" (grifou-se, na fl. 12).

Requer liminarmente a suspensão do processamento da demanda originária e, no mérito, o acolhimento da reclamação e a consequente admissão do recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

De início, destaque-se que a reclamação, na vertente processual que cuidam os autos, destina-se a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo (Reclamação-RRC), nesse caso, quando esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, IV e § 5º, II).

No entanto, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.

Deveras, o acórdão reclamado é certeiro ao afastar a infringência da Tese Repetitiva verticalmente vinculante, constatando que o ônus de provar a autenticidade da documentação contratual foi transferida à instituição financeira, que se desincumbiu eficazmente do encargo.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos:

"Os Ministros estabeleceram que "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

" (destaquei) Quando do julgamento da apelação cível, a 2ª Câmara de Direito Privado assentou que (páginas 362/370 em anexo):

"10. Conforme asseverou o juízo de piso na sentença, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, por se tratar de relação de consumo, tendo sido determinado ao banco recorrido que apresentasse o contrato de empréstimo, o que restou atendido às págs. 60/62. Consta ainda às fls. 124 o comprovante de transferência bancária do numerário pactuado.

11. No caso em tela, deveria a parte autora comprovar, ainda que de forma ínfima, a inexistência de contrato firmado e o não recebimento do valor do empréstimo.
Por outro lado, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), quando produziu prova robusta pertinente à regularidade da contratação.

12. Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo insurgente e com seu RG, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade do autor, conforme comprovante acima indicado, cujos dados da conta de destino coincidem com aqueles do cartão bancário do recorrente às fls. 62.

13. Cumpre salientar que, nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda." 2 (destaquei)
Como se observa, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário"
(grifou-se, nas fls. 584/585).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação”.
(STJ. RECLAMAÇÃO Nº 43515 - CE - 2022/0185136-0 – Relator Raul Araújo. Julgado em 29/06/2022. Publicado em 30/06/2022).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/08/2025